Tribunal: STF
Processo: RE 1438700
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Açucareira Quata S/A, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. LEI 12.546/11 E MP N.° 651/14. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA PELO PODER EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADENONAGESIMAL. VENDA DE MERCADORIAS PARA A ZONAFRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ART. 40DO ADCT. COMPENSAÇÃO. LEI VIGENTE À ÉPOCA DOAJUIZAMENTO. 1. A Lei n. 12.546/2011, que instituiu o Reintegra, prevê créditos oriundos de receitas de exportação, nos seguintes termos: Art. 1' E instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes acustos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção. Art. 2° No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção. § 1° O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput. § 2° O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o §1° entre zero e 3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida. (...) 2. A própria lei dispõe que o Poder Executivo é quem fixará o percentual do Regime Especial em comento, podendo ainda diferenciar alíquotas conforme o setor econômico e atividade, revelando tratar-se de instrumento de política econômica de natureza extrafiscal, o que afasta a alegação de ilegalidade na alteração de percentuais de cálculo do crédito. 3. Em se cuidando de benefício fiscal com função extrafiscal, utilizado como instrumento de política econômica, justifica-se a necessidade de agilidade para alteração de alíquota, podendo ocorrer, mediante ato do Poder Executivo, no decorrer do exercício financeiro, não se sujeitando à anterioridade nonagesimal. Precedentes do STF e STJ. 4. Não merece reforma a sentença na parte que reconheceu à impetrante o direito de incluir as receitas de vendas à Zona Franca de Manaus para a apuração cia base de cálculo do programa REINTEGRA. 5. Havendo um benefício fiscal instituído com o objetivo de incentivar as exportações de mercadorias nacionais, o mesmo deve ser estendido às vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. Significa dizer que as mesmas regras jurídicas determinadas aos tributos que atingem exportações de mercadorias foram estendidas às operações realizadas com a Zona Franca de Manaus. 6. A apelante impetrante faz jus ao aproveitamento dos créditos segundo o regime do REINTEGRA, com a observância de todos os requisitos legais. Precedentes do STF e STJ. 7. De acordo com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a compensação de tributos é regida pela lei vigente à época do ajuizamento da ação (EREsp n.° 488.9921MG, Primeira Seção, Rel. Mi Teori Albino Zavascki; EREsp n. 1.018.533/SP, Primeira Seção, Rei. Mi Eliana Calmon, j. 10/12/08, DJE 09/02/09). 8. No caso vertente, além das normas especificas atinentes ao regime do reintegra, deve-se observância ao prazo prescricional quinquenal e ao art. 170-A do CTN. 9. Os créditos do contribuinte a serem utilizados devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data do aproveitamento pela aplicação da taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 40 da Lei n° 9.250/95, devendo ser afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. 10. Apelações e remessa oficial improvidas.” (Apelação/Remessa Necessária n° 0005027-26.2015.4.03.6108/SP, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Consuelo Yoshida, j. 31.8.2017)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2°, 5°, II, 37, caput, e 150, I, § 6º, da Constituição da República. Defende-se, em síntese, a ilegitimidade das reduções das alíquotas do REINTEGRA promovidas pelos Decretos nº 8.415/15 e 8.543/15, em razão da motivação ilegítima e do inequívoco desvio de finalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Consoante a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, revela-se inviável, em sede de recurso extraordinário, o exame da validade de ato infralegal, a exemplo dos Decretos nº 8.415/2015 e 8.543/2015, à luz dos limites estabelecidos pela legislação que lhes dá fundamento, porquanto tal análise implica a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Nessa hipótese, eventual violação à Constituição da República seria meramente reflexa, o que não satisfaz o requisito previsto no art. 102, III, “a”, da Carta Magna. Nesse sentido, confira-se:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. REINTEGRA. Crédito adicional. Alíquota. Lei nº 13.043/2014. Decretos nºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1505012 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16-09-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade.. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1327201 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16-02-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente